Tribunal: TJMT
Processo: 0024277-18.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024277-18.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOAO FARIAS GOMES - CPF: 048.786.711-49 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROSARIA DE FATIMA - CPF: 171.845.411-20 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA(S):
ROSARIA DE FATIMA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – TROCA DO CARTÃO DA AUTORA – TRANSAÇÃO POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO – FATO OCORRIDO NA AGÊNCIA BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CONSTATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA(S):
ROSARIA DE FATIMA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
cível
interposto em face de
ROSARIA DE FATIMA
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, majorando a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

O recorrente reedita suas razões recursais, alegando, em suma, que

não teve responsabilidade pelos fatos, logo, não pode responder de forma objetiva, inexistindo falha na prestação dos serviços.

Aduz que a responsabilidade exclusiva dos fatos é da parte autora, uma vez que procedeu a entrega de seu cartão a terceiros, razão pela qual deve ser julgada a ação improcedente, diante da inexistência de ato ilícito e, por consequência, inexistente o dever de indenizar em valor exorbitante.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Contraminuta apresentada no ID no 51336455 pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA(S):
ROSARIA DE FATIMA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
ROSARIA DE FATIMA
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais no 0024277-18.2016.8.11.0041 (Código no 1133152) ajuizada por
ROSARIA DE FÁTIMA
, para declarar a inexistência da contratação dos empréstimos de números
866013780
– R$ 2.728,29,
865920362
– R$ 4.027,93,
865700700
– R$ 10.270,51 e
865700653
– R$ 10.291,07, consequentemente, da dívida dele decorrente no total de R$ 27.317,80. Ainda, condenou o requerido a ressarcir o valor de R$ 12.473,81 descontado da conta da autora, bem como os valores debitados acerca das parcelas dos empréstimos, estes a serem comprovados em liquidação da sentença, ambos devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, tudo a partir de cada desembolso. Ao final, confirmou a decisão de ID no 26943810 e condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC). Por ter a autora decaído em parte mínima do pedido, condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, do CPC/15).

Suscita o banco/apelante preliminar de impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que a parte apelada, em nenhum momento traz aos autos o comprovante de que faz jus ao benefício da assistência judiciária.

No mérito, alega que não poderá responder por atos de terceiros, tendo em vista que também é vítima das ações dos estelionatários, ou seja, não poderá arcar com os prejuízos experimentados pela apelada, por não ter cuidado com seus dados pessoais.

Afirma que apenas exerceu seus direitos e deveres, não havendo que se falar em ilegalidade de seus atos e, por consequência, indevida a indenização por danos morais.

Salienta que a apelada cedeu seu cartão a estranhos, não funcionários do banco, que ficam devidamente identificados nas áreas onde se localizam os caixas eletrônicos, com fito de instruir os clientes; assim, apurada a forma de realização das compras contestadas, todas efetuadas mediante a apresentação do cartão, leitura do chip e digitação da senha, a análise resultou em parecer desfavorável.

Ressalta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a instituição financeira não responde por eventuais transações feitas com cartão e senha do titular.

Defende a inexistência de ato ilícito, impossibilidade de devolução de valores/repetição de indébito em dobro, descabimento da inversão do ônus da prova, bem como assevera ser indevido o dano moral e, caso haja entendimento contrário, requer a redução do quantum indenizatório.

Por fim, prequestiona a matéria, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada, postulando pelo desprovimento do recurso (ID no 45420835).

É o relatório.

Decido
.

Ao analisar os autos, denota-se que a apelada
ROSARIA DE FÁTIMA
ajuizou a Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais no 0024277-18.2016.8.11.0041 (Código no 1133152) em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, aduzindo ser cliente do banco/requerido, onde recebe mensalmente a sua aposentadoria.

Narrou que, em 12/03/2016, compareceu na agência 1216-Coxipó do banco/requerido, por volta das 11:00 horas da manhã, para sacar dinheiro e no caixa eletrônico foi impresso um documento com a informação de que deveria atualizar o chip e letras do cartão, sob pena de cobrança de taxa de R$ 49,90.

Alegou que no momento em que estava saindo da agência, foi indagada por uma pessoa sobre o ocorrido e ela afirmou que o procedimento de atualização era fácil, devendo apenas seguir as instruções solicitadas, ocasião em que a autora retornou ao terminal/caixa eletrônico e procedeu ao recadastramento da biometria.

Asseverou que o cartão travou na máquina e essa terceira pessoa se aproximou para prestar auxílio. Passados alguns dias, mais precisamente na data de 18/03/2016, quando precisou fazer outro saque, percebeu que seu cartão havia sido trocado. Ao consultar sua conta corrente verificou que foram feitos saques, empréstimos, compras, transferências e, mesmo buscando solução junto ao requerido, não obteve sucesso, encontrando-se sofrendo com descontos realizados em sua conta acerca das parcelas dos empréstimos realizados.

Salientou que a ocorrência registrada por meio do Banco Central, teve como resposta a improcedência do pedido, sob a justificativa de que as operações foram realizadas por meio de cartão de uso pessoal e senha, excluindo a responsabilidade do banco.

Ainda, ressaltou que os empréstimos de operações no 865700700, cujo valor é de R$ 9.980,00 e de no 865700653 no valor de R$ 9.999,99, posteriormente, foram estornados, mas estão sendo descontados mensalmente da sua conta, sendo o primeiro no importe de R$ 485,65 e o segundo de R$ 486,65. Os dois somados totalizam a quantia de R$ 972,33.

Consignou que, no total, foram realizados quatro empréstimos em seu nome, sendo: “[...] operações no 865700653, no valor de R$ 9.999.99 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais); no 865700700, no valor de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais); no 865920362, no valor de R$4.027,93 (quatro mil e vinte e sete reais e noventa e três centavos); e no 866013780, no valor de R$ 2.728,29 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos).” (ID no 45419999).

Relatou ainda que:

“Ocorre que na mesma data (15/03/2016), os dois valores creditados sob a rubrica de
Contr BB Crediário
acima especificados foram
debitados
na conta bancária da Requerente constando a mesma denominação
Contr BB Crediário
. No entanto, com numero de documento 110.751.000.092.793 de forma que, ao que tudo indica,
tais empréstimos foram estornados
, porquanto não constam nos extratos outros débitos referentes a tais contratos de empréstimos.

Dessa forma, como os dois empréstimos supracitados foram estornados,
o total despendido em nome da Requerente pelo agente, somando os empréstimos concretizados e as operações financeiras de compras, transferências e pagamentos, foi de R$26.754,03
(vinte e seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e três centavos).

Insta salientar ainda que o valor dos empréstimos realizados pelo agente em nome da Requerente,
tanto as concretizados
como os estornados
, já estão sendo descontados mensalmente de sua folha de pagamento, sendo que as parcelas totalizam o valor mensal de R$ 1.415,39
(hum mil quatrocentos e quinze reais e trinta e nove centavos). [...]” (ID no 45419999).

Ao final, requereu a concessão da justiça gratuita, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados em sua conta, provenientes de contratos firmados entre os dias 12/03/2016 a 18/03/2016. No mérito, a procedência da demanda para que o requerido seja condenado a devolver o valor de R$ 19.997,81 despendidos da sua conta, a devolver os valores descontados acerca dos empréstimos, bem como seja declarado inexistente o débito referente aos empréstimos no valor de R$ 27.317,80, condenando-o ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, além das verbas de sucumbência.

Ao sentenciar, a douta magistrada singular, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Inicialmente, de se destacar que não merece reforma a sentença no tocante à manutenção da justiça gratuita já concedida à autora, pois demonstrou ser profissional da educação básica, aposentada, atualmente com dificuldade financeira, conforme se vê no ID no 45420764.

Ademais, neste ponto, bem fundamentou a sentença objurgada, in verbis:

“
Quanto ao pedido do réu de revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora, dispõe o § 3o do art. 99 do CPC que: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família.

Ocorre que o requerido não promoveu qualquer prova nesse sentido, até porque a autora apresentou documentos demonstrando que está com despesa elevada, e o fato dela ter constituído advogado particular, não a impede a concessão da benesse, segundo dispõe o art. 99, §4o, do CPC, por isso, ela deve ser mantida.
[...]

Com essas considerações,
mantenho
a concessão da Assistência Judiciária Gratuita a parte autora.” (ID no 45420828) (g.n.).

Diante disso,
rejeito
a arguição do banco/apelante de impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora/apelada.

No que diz respeito ao
mérito
propriamente dito, é cediço que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ, in verbis:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. [...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, 2a Seção, REsp no 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010).

Assim, inconteste que a relação existente entre as partes se trata de consumo, sendo aplicável o artigo 6o, VIII, do CDC.

O CDC em seu artigo 14 dispõe que:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
[...]” (g.n.).

Cinge-se o recurso em verificar a existência de responsabilidade e falha na prestação dos serviços da instituição financeira, no tocante à realização de saques indevidos, compras, transferências e empréstimos bancários, realizados a partir da ocorrência da alegada troca de cartão no
terminal/caixa eletrônico
quando a autora recebeu auxílio de terceira pessoa, na data de
12/03/2016
.

Em sua petição inicial, a autora afirmou que
somente em 18/03/2016

percebeu que seu cartão havia sido trocado
.

Nesse período, a autora verificou a realização de diversas transações que não fez, razão pela qual
registrou boletim de ocorrência em 19/03/2016
(ID no 45420753), com a seguinte narrativa:

“DECLARA A COMUNICANTE QUE ESTAVA NO BANCO DO BRASIL, NA AVENIDA FERNANDO CORREA ONDE FOI PARA FAZER UM SAQUE;
QUE NISSO APARECEU NO CAIXA UMA MENSAGEM DIZENDO QUE ERA PARA A COMUNICANTE FAZER UM CADASTRAMENTO [...]; QUE NISSO UM RAPAZ SE OFERECEU PARA AJUDÁ-LA; QUE ENQUANTO FAZIA O CADASTRAMENTO A COMUNICANTE TEVE QUE DIGITAR A SUA SENHA, E ESSE RAZAZ ESTAVA DO LADO DA COMUNICANTE
; [...] QUE O SEU CARTÃO FOI TROCADO POR UM OUTRO CARTÃO; QUE ESSA PESSOA FEZ VÁRIAS COMPRAS, EMPRÉSTIMOS, TRANSFERÊNCIA E SAQUE NA CONTA DA COMUNICANTE, DEIXANDO-A NEGATIVADA; [...]” (g.n.).

A autora também afirmou que fez contestação de débitos em 21/03/2016 (ID no 45420755), objetivando o ressarcimento dos valores despendidos em sua conta, bem como o ressarcimento dos empréstimos.

No ID no 45420755, ainda consta a relação de CDC contestadas, não reconhecidas pela autora, assim relacionadas:

Operação No

Valor do Capital Liberado R$

865700653

9.999,99

865700700

9.980,00

865920362

3.929,00

866013780

2.655,00

E na citada “Contestação de Operação de CDC”, assinada pela autora em 21/03/2016, consta a seguinte informação:

“Cliente veio a agência coxipo realizar um saque de R$ 700,00 no dia 12/03/16, onde um rapaz ofereceu ajuda para a cliente fazer seu cadastrado biométrico e a viu digitar seus dados e trocou o cartão dela.” (ID no 45420755).

Referida “contestação de débitos não reconhecidos” foi julgada como improcedente (ID no 45420756).

Outrossim, consta no ID no 45420765 comunicado à autora/apelada do requerido/apelante informando que:

“Ratificamos as informações anteriormente prestadas, nas quais lhe comunicamos que, para investigação das operações contestadas na abertura da ocorrência, foi aberto Processo de Apuração de Ilícitos no 2016/1216-25, em 21/03/2016 e encerrado desfavoravelmente à Senhora, em 01/04/2016, pelos motivos elencados abaixo:

1 – Cartão trocado mediante interveniência de terceiros com fragilização de critérios de segurança;

2 – Operações realizadas com cartão com chip e senha de uso pessoal;

3 – O cliente é responsável pela guarda e utilização do seu cartão;

4 – Não há relato de coação, abordagem ou violência ocorrido em ambientes do Banco

As operações foram realizadas mediante utilização de cartão e senha, ambos de uso pessoal e intransferível [...]”.

Em suas razões recursais, o banco/apelante defende ser válido o ajuste, por ter sido contratado diretamente no caixa eletrônico e mediante inserção de senha pessoal e intransferível.

Sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou

extintivo do direito do autor.”.

No caso em tela, incontroverso nos autos a realização de transações, empréstimos, saques, conforme descrito na petição inicial, bem como os descontos efetuados diretamente em conta de recebimento dos proventos da apelada.

Observa-se ainda que no período da troca do cartão da autora/apelada houve transação por meio de caixa eletrônico, compra com cartão, saque TAA, “Contr BB Crediário”, Transferência on line, “Contr BB Credito Automatico” e “Contr BB Credito Salario” (ID’s no 45420761 e no 45420762), ou seja, houve a utilização de cartão magnético e senha.

In casu, não obstante a alegação da instituição financeira de que a parte autora utilizou os serviços, certo é que não apresentou prova útil e de fácil produção, que poderia ser feita através das fitas com as gravações da filmagem, pois os caixas eletrônicos são equipados com câmeras, conforme bem ressaltado pela julgadora singular.

Nesse sentido, bem fundamentou a sentença, in verbis:

“[...]
Sabe-se que o réu tem o dever de zelar pela segurança dos consumidores, ainda mais no interior de suas agências, uma vez que o seu negócio é vender segurança, até porque os caixas eletrônicos e os cartões, com chip ou não, existem não para a comodidade do consumidor, mas para cortar custos e tornar a atividade ainda mais rentável, reduzindo os empregados e seus encargos fiscais. Porém, também reduzem a pessoalidade das transações (boca do caixa) e com elas a segurança.

Sobre a hipótese tratada a Súmula 479 do STJ dispõe:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Nas ações declaratórias negativas, em que o autor alega a inexistência da relação jurídica (ausência de contratação e de dívida), cabe a ré à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida (inc. II do art. 373 do NCPC), todavia, ele não se desincumbiu de seu ônus probatório. [...]” (ID no 45420828) (g.n.).

Com efeito, inconteste que a troca de cartão foi feita dentro das dependências da agência bancária da parte requerida, local que por si só garante aos clientes um mínimo de segurança das transações realizadas nos caixas eletrônicos, não podendo uma senhora aposentada imaginar que ali estaria sendo enganada por um meliante, frise-se:
no interior da agência bancária
.

No mais, ao ter conhecimento da troca do cartão, a autora/apelada diligenciou perante o banco/apelante, a fim de comunicar o fato danoso, realizando boletim de ocorrência e “contestação de débitos não reconhecidos”; assim, considerando as alegações da parte autora e as provas trazidas aos autos, verifica-se que cabe ao responsável (banco) indenizar à consumidora e se valer do direito de regresso contra quem de direito, até porque, deveria a agência bancária exercer vigilância constante a fim de evitar que clientes sejam enganados por fraudadores dentro de seus estabelecimentos.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“EMENTA APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000756-47.2018.8.11.0044, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CAIXA ELETRÔNICO – SAQUE – FRAUDE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA SENTEÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o banco, fornecedor do serviço, adota meios eletrônicos para realização de saque, assume a obrigação de reparar os danos que possam decorrer da falha de segurança na prestação do serviço. O consumidor deve ser ressarcido, recebendo os valores que pagou indevidamente.”
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0018287-42.2011.8.11.0002, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 28/01/2015, DJE 04/02/2015).

“DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE CAIXA ELETRÔNICO - SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FALHA NO CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO - RESTRIÇÃO AO CRÉDITO DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA DO CDC - HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RISCO DO MEIO UTILIZADO PELO BANCO - ÔNUS PROBANDI DO FORNECEDOR - AÇÃO PROCEDENTE - QUANTUM ARBITRADO MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO.
Cabe aos bancos e demais empresas administradoras de serviço de crédito ante a sua superioridade técnica, bem como a assunção dos riscos da atividade, provenientes do emprego de meios eletrônicos, o ônus da prova. Conseqüentemente incumbe ao banco demonstrar se houve ou não saque indevido, ou ainda, se o consumidor incorreu em mau uso do cartão e da senha, haja vista a hipossuficiência do consumidor
.”
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0054291-31.2004.8.11.0000, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 15/02/2005, DJE 24/02/2005) (g.n.).

Portanto, resta caracterizado o dever de indenizar/restituição por parte do banco/apelante, consoante bem decidido na sentença, vejamos:

“Restando evidenciada a falha na prestação do serviço, ela por si só, afasta a incidência da excludente de culpa da vítima e de terceiro.

No tocante ao valor descontado da conta da autora, vê-se que em 10/03/2016, antes da ocorrência dos fatos (12/03/2016), o saldo de sua conta era de R$ 12.430,62 e em 18/03/2016 estava negativo em R$ 43,19 (Ids. 26943419 e 26943420, fls. 40/40-v), portanto, deverá ser ressarcido pelo réu o valor de R$ 12.473,81.

Convém registrar que descabe o pedido da autora de restituição de R$ 19.997,81, já que os valores de R$ 3.929,00 e R$ 2.655,00 depositados e também utilizados por terceiros se referem aos valores dos empréstimos contestados, ou seja, não fazia parte da verba originária da autora.

Observa-se ainda que foram firmados quatro contratos de empréstimos em nome da parte autora, sendo os de números 866013780 – R$ 2.728,29, 865920362 – R$ 4.027,93, 865700700 – R$ 10.270,51 e 865700653 – R$ 10.291,07 (Ids. 26943415/26943416, fls. 31-v/35), dos quais também as parcelas foram descontadas na conta da autora (Id. 26943421, fls. 44), assim, o réu deverá promover a respectiva devolução, e a quantidade correta das parcelas abatidas deverá ser apurado em liquidação de sentença, já que a autora pode ter sofrido mais descontos após o ajuizamento da demanda. [...]” (ID no 45420828).

Por conseguinte, no ID no 45420818, a autora/apelada demonstrou que o banco/apelante inseriu o seu nome no cadastro de inadimplentes em relação aos empréstimos, já existindo decisão deferindo liminar para que a cobrança fosse suspensa, conforme se vê do decisum de ID no 45420766, datado de 15/07/2016.

Assim, verifica-se que a atitude do banco/apelante não foi pautada no exercício regular de direito, mostrando-se indevida a inclusão do nome da autora/apelada, tanto é que houve expressa determinação da juíza singular para a retirada do nome da recorrida dos órgãos de proteção ao crédito no ID no 45420823 – decisão datada de 26/06/2019.

Neste particular, evidente a falha na prestação dos serviços do banco/apelante, em razão da negativação do nome da autora, devendo ser mantida a sentença que concluiu pela existência dos danos morais.

Vejamos um fragmento da fundamentação da sentença:

“No mais, é pacifico o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do próprio fato (in re ipsa), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo (STJ. AgRg no Ag no 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e AgRg no Ag no 777185/DF. 4a Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247).

Assim, a conduta ilícita da ré resultou a inserção indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, conforme comprovado no arquivo de Id. (Id. 26944652, fls. 156/157), configurado está o dano moral a ser indenizado.” (ID no 45420828).

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu provar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e
a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente
e portanto dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica. Se o montante indenizatório fixado supera o que tem estabelecido este Tribunal, deve ser reduzido. Não comprovado o quanto deixou de ganhar por culpa do réu, é descabida a condenação em lucros cessantes.”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 0003611-35.2016.8.11.0028, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a cobranças irregular, bem como a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade. 2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.
3. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. [...]”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 0018530-78.2014.8.11.0002, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (g.n.).

“[...]
‘A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência.’ (STJ – REsp 994.253/RS).
[...]“
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0002040-41.2015.8.11.0003, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/05/2016, DJE 10/05/2016) (g.n.).

No que tange à alegação de que a verba da indenização por danos morais é excessiva se comparada à extensão do dano alegado, não prospera a tese recursal.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.
Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n. [...]”
(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, 4a TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Por derradeiro, não assiste razão ao banco/apelante no tocante à alteração do valor dos danos morais e em relação aos honorários advocatícios, pois, analisando as circunstâncias do caso, não há dúvida de que foi arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como levando em consideração os critérios do artigo 85, §2o, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença.

Por ter a parte autora decaído em parte mínima do pedido, deve ser mantida a condenação da parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocraticamente ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

P.I.C.

Cuiabá, 23 de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID no 47278989).

No caso em tela, a agravante reedita suas razões recursais, a fim de rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou
que
não obstante a alegação da instituição financeira de que a parte autora utilizou os serviços, certo é que não apresentou prova útil e de fácil produção, que poderia ser feita através das fitas com as gravações da filmagem, pois os caixas eletrônicos são equipados com câmeras.

Ora, inconteste que a troca de cartão foi feita dentro das dependências da agência bancária da parte requerida, local que por si só garante aos clientes um mínimo de segurança das transações realizadas nos caixas eletrônicos, não podendo uma senhora aposentada imaginar que ali estaria sendo enganada por um meliante, frise-se:
no interior da agência bancária
.

No caso, a autora/recorrida diligenciou perante o banco/recorrente, ao ter conhecimento da troca do cartão, a fim de comunicar o fato danoso, realizando boletim de ocorrência e “contestação de débitos não reconhecidos”; assim, considerando as provas trazidas aos autos, verifica-se que cabe ao responsável (banco) indenizar à consumidora e se valer do direito de regresso contra quem de direito, até porque, deveria a agência bancária exercer vigilância constante a fim de evitar que clientes sejam enganados por fraudadores dentro de seus estabelecimentos.

Na hipótese, a decisão recorrida concluiu ser indevida a negativação do nome da autora/recorrida, mostrando-se evidente a falha na prestação dos serviços do banco, o que gera o dever de indenizar em
quantum
razoável –
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Por derradeiro, sobre a multa cito o seguinte julgado do STJ:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RENÚNCIA. DISTRATO. VALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão de invalidar o distrato e deferir a pretensão indenizatória dos agravantes, advinda do atraso na entrega da unidade imobiliária, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

[...]

6. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, ‘
a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada
’ (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

7. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1639233/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020